Tribunal: TJES
Processo: 0005975-30.2021.8.08.0014
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005975-30.2021.8.08.0014
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALVINO DO CARMO ANDRADE CALIXTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Agravo de Execução Penal
-
Nº 0005975-30.2021.8.08.0014
-
2ª Câmara Criminal
AGRAVANTE:
ALVINO DO CARMO ANDRADE CALIXTO
AGRAVADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Relator:

Des. EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
ALVINO DO CARMO ANDRADE CALIXTO
, em face da r. decisão acostada à
s
fl
s
.
113/114 do
id
2150531
, prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal de Colatina, que homologou a falta grave, com fundamento no art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, e, com
base
no art. 118, inciso I, da LEP, regrediu em definitivo o apenado para o regime fechado,
bem como fixou novo prazo para início da contagem dos benefícios executórios
(11/10/2019).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso
(
2583148
)
,
aduzindo a desproporcionalidade da medida de regressão aplicada,
especialmente em razão do fato de o apenado não ter praticado novo crime ao tempo da evasão e o curto tempo em que o apenado permaneceu evadido.

Nes
sa
senda, pugna pela reforma da decisão recorrida, para que
não haja a regressão de regime,
ensejando tão somente a interrupção da data base
. Requer, ainda, lhe
seja aplicada a circunstância atenuante da confissão
,
com base no art. 52, inciso II, da Portaria 332-S, da SEJUS.

O Ministério Público Estadual, em contrarrazões de fls.
10/15 do
id 2150531
, manifesta-se pelo
improvimento
do recurso.

Nos termos do art. 589 do CPP, o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina proferiu a decisão de fls. 19/20 do
id 2150531
, com juízo de retratação negativo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer ofertado
no
id 2600295
, opina seja
negado provimento
ao recurso.

É o relatório.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
VOTO VENCEDOR
Agravo de Execução Penal
-
Nº 0005975-30.2021.8.08.0014
-
2ª Câmara Criminal
AGRAVANTE:
ALVINO DO CARMO ANDRADE CALIXTO
AGRAVADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Relator:

Des. EDER PONTES DA SILVA

VOTO

T
enho sob exame
agravo em execução interposto por
ALVINO DO CARMO ANDRADE CALIXTO
, em face da r. decisão acostada à
s
fl
s
.
113/114 do
id
2150531
, prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal de Colatina, que homologou a falta grave, com fundamento no art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, e, com
base
no art. 118, inciso I, da LEP, regrediu em definitivo o apenado para o regime fechado,
bem como fixou novo prazo para início da contagem dos benefícios executórios
(11/10/2019).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso
(
2583148
)
,
aduzindo a desproporcionalidade da medida de regressão aplicada,
especialmente em razão do fato de o apenado não ter praticado novo crime ao tempo da evasão e o curto tempo em que o apenado permaneceu evadido.

Nes
sa
senda, pugna pela reforma da decisão recorrida, para que
não haja a regressão de regime, ensejando tão somente a interrupção da data base. Requer, ainda, que lhe seja aplicada a circunstância atenuante da confissão, com base no art. 52, inciso II, da Portaria 332-S, da SEJUS.

Pois bem.

Relata o PAD nº
90
/20
18
que o recorrente, quando cumpria pena no regime semiaberto
e trabalhava na empresa “APAE COLATINA”, do dia 24/08/2018 para o dia 25/08/2018, não retornou à unidade prisional
(PSMCOL)
na data e horários previamente pactuados, sendo então considerado evadido do Sistema Prisional.

Após a instauração regular de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD),
bem como após a
recaptura
do apenado
, em 11/10/2019, o
m
agistrado
a quo
designou audiência de justificação, oportunidade em que o
agravante
confessou a evasão, mas tentou justificar a sua prática.

Em segui
da,
foi proferida
decisão no Processo de Execução nº
0008810-96.2015.8.08.0047
,
tendo o magistrado da 2ª Vara Criminal de Colatina
rejeitado
as escusas apresentadas pelo agravante, razão pela qual reconheceu a prática de falta grave e regrediu o regime de cumprimento da pena do reeducando, fixando a data de sua prisão/recaptura como novo marco temporal para fins de análise dos benefícios executórios
.

Dito isso, verifica-se que os fatos estão claros. O recorrente se encontrava no cumprimento de pena em regime semiaberto e empreendeu fuga, permanecendo foragido por
mais de um
ano
, até ser recapturado.

Ressalto que a justificativa defensiva de que o agravante teria fugido pelo fato de ter ficado sabendo que sua mãe estava internada em decorrência de um câncer, razão pela qual evadiu-se para visitá-la, não merece ser acolhida, uma vez que, além de tal fato não ter sido comprovado nos autos, ônus que pertencia à defesa, verifica-se que o acusado ficou por mais de 1 (um) ano foragido, vindo a ser capturado por meio de mandado de prisão, razão pela qual tal alegação não possui o condão de afastar as consequências legais de sua fuga.

Nesse contexto, destaca-se que o preso não é o senhor do cumprimento de sua reprimenda, não lhe cabendo decidir qual o momento em que estará no presídio e quais os dias em que se ausentará dele. Não tem o apenado a disponibilidade sobre seus dias, para retornar à prisão quando lhe aprouver, porque se encontra no cumprimento de pena.

Logo, não cabe ao apenado escolher a conduta que mais lhe beneficie ou à sua família, divorciando-se do cumprimento de sua reprimenda, dever jurídico que lhe foi imposto pela decisão condenatória.

Ademais, calha salientar que o apenado não retornou à unidade prisional por livre e espontânea vontade, sendo recapturado em decorrência do cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor, tendo, inclusive, alegado em sua oitiva durante e audiência de justificação que estava trabalhando em outro local, demonstrando, com isso, incoerência em relação à sua justificativa de que teria se evadido para visitar a mãe que estava doente.

Logo,
praticada a falta grave, capitulada no artigo
50, inciso II, da Lei de Execução Penal
, bem como afastada a justificativa do apenado, devem incidir sobre ele as consequências jurídicas de sua conduta
.

Nesse ponto, ressalta-se que a leniência, no que diz respeito à imposição de consequências nos casos de falta grave, significaria grave desprestígio à atividade de administração da execução das penas criminais, capaz de gerar a propagação de comportamentos similares entre os demais reclusos, com consequências desastrosas para o sistema de execução.

Logo,
por se tratar a fuga de prática de falta grave, de especial reprovabilidade, visto que totalmente obstrutivo ao cumprimento da pena e à terapêutica penal à qual o reeducando estava submetido, deve o apenado sofrer as sanções, em razão da conduta contrária ao seu dever jurídico de cumprimento da pena, na forma dos artigos
118
, inciso
I
, e
127
, ambos da
LEP
, n
o que concerne à regressão do regime de cumprimento da pena e à alteração da data base para a aquisição de novos benefícios executórios.

Nesse particular, o artigo 118 da LEP é muito claro acerca das consequências do cometimento de falta grave pelo sentenciado. Vejamos o teor do artigo:

"Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave."

A referida
regressão é permitida porque, uma vez iniciada a execução da pena, está o condenado sujeito aos regramentos da Lei nº 7.210/84. E sobrevindo fatos novos durante o cumprimento da reprimenda, incumbe ao Juízo da Execução alterar o regime fixado em sentença para se adequar à atual situação do reeducando.

Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. FUGA. REGRESSÃO A REGIME MAIS RIGOROSO DO QUE O FIXADO NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE
.
ART. 118, I
, DA
LEI N. 7.210/1984
. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o cometimento de falta grave ou de crime doloso, no curso da execução da pena, autoriza a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, mesmo que seja estabelecido de forma mais gravosa do que a fixada na sentença condenatória (LEP, art. 118, I), não havendo falar em ofensa a coisa julgada.
Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 1.778.649; Proc. 2018/0299025-9; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 18/02/2020; DJE 28/02/2020)

Ainda, em que pese a defesa tenha fundamentado a desproporcionalidade da sanção aplicada em razão do fato de o apenado não ter praticado novo crime ao tempo da evasão e do curto tempo em que permaneceu evadido, tal fundamentação também não merece acolhimento.

Isso porque, o agravante permaneceu foragido por mais de um ano, não podendo tal lapso temporal ser considerado “curto tempo”, pelo contrário, o tempo da fuga foi demasiadamente longo. Além disso, o fato de o agravante não ter cometido crime durante o referido lapso temporal não tem o condão de reduzir a gravidade da falta grave consistente na sua fuga, visto que não cometer crimes é um dever de todo cidadão.

Quanto à data-base para concessão de benefícios ao apenado, havendo a regressão de regime, consectário lógico é a sua alteração, pois é o marco estabelecido para as benesses. Altera-se este marco, interrompendo-se a contagem do prazo para obter o benefício, com o recálculo da pena. E a data, como bem decidiu o magistrado da origem, passa a ser a da recaptura do agravante.

Por fim,
quanto ao
pleito
de reconhecimento
de aplicação da atenuante da confissão
, nos termos do art. 52, inciso II, da Portaria 332-S da SEJUS,
há que se tecer algumas considerações.

É verdade que o artigo 52, inciso II, da Portaria 332-S da SEJUS, prevê que “são circunstâncias atenuantes, na aplicação das penalidades, a natureza e a circunstância do fato”.

Porém, tais disposições apenas se aplicam para as penalidades impostas de forma administrativa e descritas no art. 48 e seguintes da referida portaria, em nada influenciando na dosagem judicial dos reflexos decorrentes da prática de falta grave, especialmente porque não há previsão similar na Lei de Execução Penal.

Ademais,
além de não ser possível
se
aplicar as atenuantes descritas no mencionado artigo em seara judicial,
tal dispositivo legal
sequer prevê a hipótese
de
atenuante em razão da confissão do apenado.

Nesse sentido é o entendimento
deste e. Tribunal de Justiça:

“
[...]
Inexiste previsão legal para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Inobstante o art. 52, da Portaria 332-S, da SEJUS mencione que circunstâncias atenuantes que serão levadas em consideração no momento de aplicação das penalidades, além de não prever a hipótese de confissão, estas se aplicam, apenas a esfera administrativa, não produzindo efeitos em sede judicia
l.” (TJES; AG-ExPen 0005990-08.2021.8.08.0011; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 10/11/2021; DJES 19/11/2021)

“
[...]
Embora a circunstância atenuante seja considerada no momento de aplicação das penalidades na esfera administrativa, esta não influencia nas repercussões ocasionadas pelo reconhecimento da falta grave em sede judicial, sobretudo diante da inexistência de regramento na Lei de Execução Penal. Precedente TJES
.” (TJES; AG-ExPen 0002857-88.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 26/05/2021; DJES 17/06/2021)

Em conclusão, não há como se impor reparo à decisão recorrida, que impôs ao agravante a aplicação de penalidade decorrente da prática de falta disciplinar de natureza grave. A subversão às regras da unidade prisional restou evidente.

Por fim, em vista da matéria analisada, dou por prequestionados os dispositivos legais referidos neste voto e nos arrazoados apresentados.

À luz do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. decisão proferida em 1° grau.

É como voto.

EMENTA
Agravo de Execução Penal
-
Nº 0005975-30.2021.8.08.0014
-
2ª Câmara Criminal
AGRAVANTE:
ALVINO DO CARMO ANDRADE CALIXTO
AGRAVADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Relator:

Des. EDER PONTES DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. FUGA. JUSTIFICATIVA AFASTADA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME, E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. 1.
ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA REGRESSIVA. INOCORRÊNCIA. 2.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
3. PREQUESTIONAMENTO
.
4. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Cometendo falta grave, no caso, a fuga, bem como afastada a justificativa apresentada pelo apenado, deve ser mantida a regressão de regime de cumprimento de pena do agravante, assim como a alteração da data-base para a concessão de futuros benefícios.
2.
As disposições constantes no artigo 52, incisos I, II e III, da Portaria 332-S da SEJUS, apenas se aplicam para as penalidades impostas de forma administrativa e descritas no art. 48 e seguintes da referida portaria, em nada influenciando na dosagem judicial dos reflexos decorrentes da prática de falta grave, especialmente porque não há previsão similar na Lei de Execução Penal. Ademais, além de não ser possível aplicar as atenuantes descritas na mencionada norma administrativa em seara judicial, ela sequer prevê a hipótese atenuante em razão da confissão do apenado.
3.
Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais referidos no voto e nos arrazoados apresentados.
4.
Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.